Tribunal: TJPA
Processo: 0809815-37.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809815-37.2022.8.14.0006

APELANTE: MARIA ELZA LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUTOR QUE AFIRMOU REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE MINUTA PARA HOMOLOGAÇÃO. MAGISTRADO QUE SENTENCIOU O FEITO O EXTINGUINDO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV E VI DO CPC. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCORRETO. I
NGRESSO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PRODUZ EFEITOS PROCESSUAIS IMEDIATOS. REPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PELO TRABALHO DO CAUSÍDICO
.EXISTENTE.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
A parte ré compareceu espontaneamente nos autos, apresentando contestação, todavia, entendo não haver nenhum impedimento legal para que o devedor fiduciante, antecipando-se ao ato citatório apresentação a peça de defesa, de modo que referido comparecimento supre a ausência do ato citatório, o que permite a consolidação da relação processual.
II-
Nesses termos, parece-me que não havendo tal impedimento, e aqui ressalta-se não se tratar da questão relacionada ao momento da análise da contestação, que conforme lei deve ocorrer após a execução da medida liminar, mas, repiso, em apresentar a peça contestatória antes de executada a medida, não havendo proibição alguma, de modo que, mesmo que seja analisada em momento posterior à execução da liminar, o ingresso espontâneo do devedor fiduciante nos autos produz efeitos processuais imediatos, gerando, pois, a reponsabilidade de pagamento da verba honorária pelo trabalho do causídico, que inclusive veio aos autos para dar anuência a extinção do feito, conforme determinação de manifestação pelo Juízo Singular.
III-

No caso concreto, entendo que os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, levando em consideração os requisitos acima especificados, condizendo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista tratar-se de demanda com curta duração, sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico.
IV-
CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar a parte autora/apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da sentença proferida pelo, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada em desfavor de

MARIA ELZA LOPES DE OLIVEIRA.

Ajuizada a presente demanda e deferida a liminar de busca e apreensão, houve apresentação de contestação espontânea.

Posteriormente, a Parte Autora informa a realização de acordo extrajudicial entre as partes, requerendo a extinção do processo (ID 127448497), ao que sobreveio anuência da Parte Ré (ID 127613273), tendo o magistrado singular sentenciado o feito nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO Ante o exposto, diante da falta superveniente de interesse processual, JULGO PROCESSO sem resolução de mérito com base no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. CUSTAS E DESPESAS, ACASO EXISTENTES, PELA PARTE AUTORA. Em caso de não pagamento, atente-se para cobrança das custas processuais na forma do PAC (Lei Estadual nº 9.217/2021), que conferiu nova redação ao caput do art. 46 meio da Resolução nº 20/2021-TJPA. Expeça-se o necessário. Sem honorários advocatícios, diante da notícia de acordo art. 90, §3º do CPC.”

Inconformado com a decisão de 1° grau

a parte ré interpôs recurso de apelação, alegando que uma vez formada a angularidade processual, pois a apelante apresentou contestação,

mostra-se devida a condenação em honorários advocatícios.

Sustenta que a contestação é um direito fundamental garantido às partes envolvidas em um processo judicial, assim, a apreensão do veículo pode não ser uma condição prévia para que o réu apresente sua contestação.

Aduz que a advogada da ré já havia sido devidamente citada e apresentado contestação ao processo na oportunidade em que a apelada desistiu a causa, sendo evidente e necessária a reforma da sentença para condenar a instituição financeira desistente ao pagamento da verba honorária em favor da patrona do apelante que trabalhou na causa, apesar da inocorrência da apreensão do veículo.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para fixar, em razão do presente Recurso de Apelação, o valor dos honorários advocatícios a serem pagos pela Apelada.

Contrarrazões ID Num. 24784894.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

A questão disposta nos autos cinge-se quanto a condenação ou não da parte autora em honorários advocatícios, tendo em vista a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, eis que a parte autora requereu a extinção do feito sem resolução de mérito, em decorrência de transação extrajudicial.

Observa-se dos autos ser fato incontroverso que a simples informação da parte autora de que entabulou acordo extrajudicial acaba tornando desnecessária a intervenção do Poder Judiciário, configurando ausência superveniente do interesse de agir, o que implica na extinção do feito sem resolução de mérito. Por outro lado, mostra-se necessário afirmar que, muito embora a regra geral esteja fincada na necessidade de fixação de honorários advocatícios, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito, deve-se atentar para o fato de que deve haver nos autos atuação profissional do advogado da parte, exatamente porque o objetivo dos honorários é a remuneração por sua atuação nos autos.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO ADVOGADO. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Ação de execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 6/10/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, na extinção do processo sem resolução de mérito, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que não houve qualquer atuação dos advogados da parte vencedora. 3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade. 4. O CPC/2015, ao contrário do CPC/1973, resolvendo antiga celeuma doutrinária e jurisprudencial, é explícito ao estabelecer que os limites e critérios previstos nos §2º e §3º do art. 85 devem ser aplicados independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive às hipóteses de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. (Art. 85, §6º, CPC/2015). 5. Muito embora a regra seja a fixação de honorários sucumbenciais na extinção do processo sem resolução de mérito, impõe-se pontuar que, se os honorários têm por objetivo remunerar a atuação dos advogados, inexistindo qualquer atuação do profissional, não há razão para o arbitramento da verba honorária. 6. Na extinção do processo sem resolução de mérito, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que não houve qualquer atuação dos advogados da parte vencedora. 7. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois em consonância com a tese ora sustentada no sentido de que a inexistência de atuação do advogado da parte vencedora impede a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor. 8. Recurso especial não provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 2091586 - SE (2023/0283083-5) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI).

Ocorre que o caso dos autos dispõe de situação peculiar, pois a parte ré compareceu espontaneamente nos autos, apresentando contestação, todavia, entendo não haver nenhum impedimento legal para que o devedor fiduciante, antecipando-se ao ato citatório apresentação a peça de defesa, de modo que referido comparecimento supre a ausência do ato citatório, o que permite a consolidação da relação processual.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E SUPERVENIENTE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS PELA DEVEDORA FIDUCIANTE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR PERDA DE OBJETO, LEVADO A EFEITO PELA PARTE AUTORA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONSIDERARAM NÃO SER CABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO EXCLUSIVO DA RÉ. INGRESSO ESPONTÂNEO QUE TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR A CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, A ENSEJAR, POR CONSEQUÊNCIA, O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, QUE NÃO SE CONFUNDE, TECNICAMENTE, COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO, QUE É A DEVEDORA FIDUCIANTE. INTELIGÊNCIA DO § 10 DO ART. 85 DO CPC (E PARTE FINAL DO ART. 90). REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, no bojo de ação de busca e apreensão, em que a parte autora pede a extinção do feito em virtude do adimplemento dos valores devidos pela parte demandada, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, considerando-se que o réu, antes mesmo do cumprimento da liminar deferida, interveio nos autos e apresentou contestação. Debate-se ainda – caso se reconheça o cabimento da fixação da verba honorária – a quem incumbe arcar com o correlato ônus, em interpretação do art. 90 do Código de Processo Civil. 2. Prevaleceu no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo (ut REsp 1.799.367/MG), a compreensão de que, "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar". O referido julgado restringiu-se a analisar o momento adequado para que a peça contestatória fosse analisada. Ressai claro de seus termos não haver nenhum impedimento legal para que o devedor fiduciante, antecipandose ao ato citatório – portanto em momento anterior ao cumprimento da liminar de busca e apreensão –, compareça aos autos e apresente sua defesa. Ainda que sua peça contestatória apenas seja analisada em momento posterior à execução da liminar (em contraditório diferido), o ingresso espontâneo do devedor fiduciante nos autos produz efeitos processuais imediatos. 2.1 O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência (ou a nulidade) do ato citatório, conforme dispõe a primeira parte do § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil, promovendo,

desde então, a consolidação da relação processual, nos termos do art. 238 do mesmo diploma legal, indispensável para gerar, ao final, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sucumbencial. 3. O Código de Processo Civil de 2015, tal como dispunha o diploma legal anterior, elegeu, como regra, o princípio da sucumbência para nortear a responsabilização pela verba honorária (impondo-se ao vencido o pagamento dos honorários ao advogado do vencedor) e ampliou, por outro lado, as hipóteses em que se deva observar o princípio da causalidade – art. 85, § 10, e 90, caput e § 4º, do CPC – (em rol que se deva reputar, a meu juízo, exemplificativo), albergando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Em aplicação do critério da causalidade, o § 10 do art. 85 do CPC impõe àquele que deu causa ao processo a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária em razão da perda superveniente de seu objeto. Por sua vez, o art. 90 impõe ao autor, que desiste ou renuncia da ação, e ao réu, que reconhece a procedência do pedido, a responsabilidade pelos honorários do advogado da parte adversa. Neste último caso, havendo cumprimento integral da prestação, o legislador estabeleceu, como sanção premial, que os honorários advocatícios, de incumbência do réu, sejam reduzidos pela metade. 4. O pedido de extinção do processo levado a efeito pela parte autora, em razão do superveniente pagamento dos valores devidos pelo devedor fiduciante, não encerra, tecnicamente, desistência. O pedido extintivo requerido pela demandante, por evidente, tem por lastro a perda superveniente de objeto da ação e – implicitamente – o próprio reconhecimento da procedência do pedido, ante o cumprimento das prestações pela ré, a ensejar, em ambas as situações, a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária. 5. Para a situação retratada nestes autos, que não cuida, propriamente, de "desistência da ação" – pedido de extinção do feito pela parte autora em virtude do adimplemento das prestações cobradas, a ensejar a perda superveniente de objeto –, o Código de Processo Civil de 2015 conferiu tratamento específico, atribuindo, também com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária à parte que deu causa ao processo, que é a ré, devedora fiduciante. 6. Manutenção, por fundamentação diversa, do desfecho quanto ao não cabimento de condenação da instituição financeira ao pagamento da verba honorária sucumbencial, sem reversão do julgado, dada a impossibilidade de se proceder à reformatio in pejus. 7. Recurso especial improvido.(

RECURSO ESPECIAL Nº 2028443 - SC (2022/0300931-0) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE)

Nesses termos, parece-me que não havendo tal impedimento, e aqui ressalta-se não se tratar da questão relacionada ao momento da análise da contestação, que conforme lei deve ocorrer após a execução da medida liminar, mas, repiso, em apresentar a peça contestatória antes de executada a medida, não havendo proibição alguma, de modo que, mesmo que seja analisada em momento posterior à execução da liminar, o ingresso espontâneo do devedor fiduciante nos autos produz efeitos processuais imediatos, gerando, pois, a reponsabilidade de pagamento da verba honorária pelo trabalho do causídico, que inclusive veio aos autos para dar anuência a extinção do feito, conforme determinação de manifestação pelo Juízo Singular.

Assim, entendo devidos os honorários, os quais passo a fixar com base na legislação vigente, a saber:

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS:

Inicialmente, importante analisar o disposto no Art. 85 do CPC, a saber:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, entendo que os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, levando em consideração os requisitos acima especificados, condizendo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista tratar-se de demanda com curta duração, sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar a parte autora/apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, de 2025

Belém, 31/05/2025